Tribunal: TJES
Processo: 5020236-45.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020236-45.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILDO CORREIA COSTA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. LIGAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE INTERRUPÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça, o mero requerimento de indeferimento de forma injustificada não produz condão para o afastamento de tal direito.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE RAZÕES FUNDADAS A DESMERECÊ-LA - DÚVIDA SOBRE A DECLARADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO A FAVOR DA PARTE - RECURSO PROVIDO. Inexistindo fundadas razões para desmerecer a presunção de veracidade garantida à declaração de miserabilidade firmada pelo jurisdicionado de próprio punho (art. 1º, Lei nº 7.115/83) para fins da gratuidade de justiça, presunção também prevista no art. 99, § 3º, do CPC/15, impõe-se, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), conceder-lhe o benefício processual, pois havendo dúvida entre a possibilidade ou não de sua concessão, a orientação jurisprudencial é que esta dúvida seja resolvida a favor da pessoa que insiste na dificuldade financeira, para que se cumpra a finalidade constitucional de prestação da assistência jurídica integral. (EMENTA DO RELATOR)

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.196291-3/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2023, publicação da súmula em 02/02/2023)

Neste sentido, o requerimento trazido pela parte recorrida de que a parte recorrente não faz jus ao benefício não se sustenta. Desta forma defiro o pedido de gratuidade de justiça pelos fundamentos anteriormente elencados.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor, ora Recorrente, alega que é titular de linha telefônica junto a requerida e que na data de 06/06/2022 teve seu fornecimento interrompido injustificadamente.

Nas razões recursais (ID 3744359), sustenta a necessidade de indenização a título de danos morais.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, verifico que durante o período elencado o recorrente efetuou diversas chamadas em momentos diversos conforme relatório de chamadas anexo a contestação (ID 3744343) que comprovam que mesmo em caso de interrupção dos serviços, estes não foram totais e não trouxeram graves prejuízos a parte autora capazes de ensejar em danos extrapatrimoniais.

Neste sentido vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. 1) Na espécie, a autora restou privada dos serviços contratados por apenas 6 dias, situação que não gera indenização por danos morais, considerando justamente que a interrupção foi por breve período.
2) Embora tenha a autora sofrido algum incômodo com a suspensão dos serviços, não gera, por si só, abalos emocionais indenizáveis, não sendo suficiente a demonstração de que fora impedida de usar a linha telefônica, é necessário que traga uma situação que ultrapasse o mero dissabor, até porque esses serviços em que pese sejam úteis, não são essenciais.
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.

(TJ-RS - AC: 50220321120218210003 ALVORADA, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 27/10/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2022)

Assim, coaduno com o entendimento lançado pelo juízo a quo, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)